Tribunal: TJDFT
Processo: 0720425-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA MILITAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum impugnado estiver eivado de omissão, contradição, obscuridade ou quando houver necessidade de se corrigir erro material, conforme orientação do art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil.
2. Havendo omissão no julgado quanto à data do evento danoso, devem ser acolhidos os embargos para que se declare quanto à data considerada para a ocorrência do sinistro, para efeito do início da atualização monetária.
3. Considera-se a data constante da Ata de Inspeção de Saúde n. 16.945/2017, em que restou reconhecida a incapacidade definitiva do militar para o serviço do Exército como sendo a data do evento danoso.
3. Recurso conhecido e acolhido.